Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-85.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002000-85.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DILSON THOMAZ - CPF: 218.591.752-87 (RECORRENTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.640.651-16 (ADVOGADO), Instituto De Previdencia Social Dos Servidores Publicos Municipais De Primavera Do Leste - Imprev (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. RPPS MUNICIPAL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA INGRESSA APÓS A EC No 41/2003. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. CÁLCULO DOS PROVENTOS PELA MÉDIA CONTRIBUTIVA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito à revisão de pensão por morte paga por RPPS municipal, em razão de falecimento de servidora acometida por neoplasia maligna, com fundamento no art. 13 da Lei Municipal no 1.662/2016, assegurando proventos integrais.

Fato relevante. A servidora ingressou no serviço público após a vigência da EC no 41/2003. Laudos médicos atestaram carcinoma
bronquioloalveolar
como causa determinante do óbito.

A sentença reconheceu a doença grave e determinou a revisão da RMI da pensão por morte com base na integralidade remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a comprovação de neoplasia maligna autoriza o reconhecimento do direito à aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da legislação municipal; e (
ii
) saber se, tratando-se de servidora que ingressou após a EC no 41/2003, os proventos devem observar a integralidade ou ser calculados pela média contributiva, à luz do art. 40 da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação de neoplasia maligna, prevista em lei municipal como doença grave, autoriza o reconhecimento do direito à aposentadoria por incapacidade permanente, quando demonstrado o nexo entre a moléstia e o óbito.

A EC no 41/2003 suprimiu a regra geral da integralidade para os servidores que ingressaram após sua vigência. Para esses casos, os proventos devem ser calculados com base na média das contribuições.

Proventos integrais não se confundem com integralidade. Proventos integrais significam ausência de proporcionalidade. Integralidade corresponde à última remuneração no cargo efetivo.

A legislação municipal deve ser interpretada conforme o art. 40 da CF/1988. Norma local não pode restabelecer regime de integralidade afastado pelo texto constitucional.

Mantém-se o reconhecimento da doença grave e do direito à revisão do benefício. Impõe-se, contudo, o recálculo da RMI da pensão por morte com base na média contributiva da aposentadoria por incapacidade permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação de neoplasia maligna prevista em lei local autoriza o reconhecimento do direito à aposentadoria por incapacidade permanente no RPPS. 2. Para servidor que ingressou após a EC no 41/2003, os proventos devem ser
calculados pela média contributiva, sendo vedada a aplicação da integralidade remuneratória por norma
municipal.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – IMPREV contra sentença que julgou procedente ação revisional proposta por
Dilson
Thomaz.

O autor ajuizou demanda visando à revisão da Renda Mensal Inicial da pensão por morte recebida em decorrência do falecimento de sua esposa, servidora municipal no cargo de Enfermeira Padrão, ocorrido em 22/02/2024.

Sustentou que a falecida foi acometida por carcinoma
bronquioloalveolar
, espécie de neoplasia maligna prevista no art. 13 da Lei Municipal no 1.662/2016, circunstância que lhe garantiria aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais, refletindo diretamente na base de cálculo da pensão.

A sentença reconheceu a existência de doença grave e determinou a revisão da pensão para 60% da remuneração integral da servidora, fixando a RMI em R$ 6.537,69
(seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos)
, com pagamento das diferenças retroativas.

Inconformado, o IMPREV interpôs recurso sustentando, em síntese:

inaplicabilidade da integralidade em razão do ingresso da servidora após a EC 41/2003;
o
brigatoriedade de cálculo pela média contributiva; distinção entre integralidade e proventos integrais; inexistência de comprovação segura da neoplasia maligna; afronta à jurisprudência do STF (Tema 754);

violação ao art. 40 da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece parcial provimento.

Da alegada ausência de comprovação da doença grave

Sustenta o recorrente que não houve confirmação anatomopatológica do carcinoma
bronquioloalveolar
, sendo o diagnóstico meramente sugestivo.

Entretanto, o conjunto probatório revela que a certidão de óbito consignou expressamente a existência de carcinoma
bronquioloalveolar
como causa determinante do óbito, além de relatórios médicos e exames de imagem que corroboram tal diagnóstico.

O laudo administrativo afastou o enquadramento exclusivamente pela ausência de exame anatomopatológico, sem infirmar os demais elementos clínicos e radiológicos produzidos por profissional especialista que acompanhou a paciente.

A jurisprudência consolidou entendimento de que a comprovação de doença grave não exige, necessariamente, exame histopatológico, sendo suficiente o conjunto probatório robusto.

Dessa forma, mantém-se o reconhecimento da neoplasia maligna como doença grave, nos termos do art. 13 da Lei Municipal no 1.662/2016.

Da tese de ingresso da servidora após a EC 41/2003

Alega o recorrente que a servidora ingressou no serviço público em 2012, após a promulgação da Emenda Constitucional no 41/2003, razão pela qual não faria jus à integralidade.

Assiste-lhe razão parcial.

A EC 41/2003 alterou substancialmente o regime de cálculo das aposentadorias dos servidores públicos, extinguindo a regra geral da integralidade para os ingressantes após sua vigência.

O art. 40 da Constituição Federal passou a prever cálculo com base na média contributiva, ressalvadas regras de transição específicas, não aplicáveis ao caso concreto.

Assim, ainda que configurada doença grave, a forma de cálculo deve observar o regime constitucional vigente à época do ingresso da servidora.

Da distinção entre integralidade e proventos integrais

O recorrente sustenta que a sentença confundiu os institutos de integralidade (paridade com ativos) e proventos integrais (100% da base).

De fato, após a EC 41/2003, a expressão “proventos integrais” não se confunde com integralidade remuneratória.

Proventos integrais, no contexto atual, significam 100% da média contributiva, e não 100% da última remuneração do cargo.

A interpretação do art. 13 da Lei Municipal deve ser feita conforme a Constituição, sob pena de inconstitucionalidade material.

Não pode a legislação local restabelecer regime mais benéfico vedado pelo texto constitucional.

Da alegada afronta ao Tema 754 do STF

O recorrente invoca entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o cálculo dos proventos deve observar a média contributiva após a EC no 41/2003.

Com razão parcial. A orientação jurisprudencial do STF é firme no sentido de que a integralidade constitui exceção restrita às hipóteses expressamente previstas no texto constitucional ou nas regras de transição. Não se tratando de servidor abrangido por regra de transição, impõe-se a observância do regime instituído após a Emenda Constitucional no 41/2003.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COMAGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO APÓS A EMENDA

CONSTITUCIONAL No 41, DE 2003. APOSENT
ADORIA POR INVALIDEZ
.

MOLÉSTIA GRAVE. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NAFORMA DO ART. 1o DA LEI 10 .887, de 2004. REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO No 279 DA SÚMULA DO STF.1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os
fundamentos que
lastrearam a decisão agravada
. 2.
Os proventos de aposentadoria por invalidez

decorrente de doença grave (art. 40, § 1o, inc. I, da Constituição da
República
), de

servidores que ingressaram no serviço público após a promulgação da EC no
41,de
2003, devem ser calculados à luz dos parâmetros definidos na Lei federal no10.887, de 2004 (Tema RG no 754, RE no 924.456/RJ).
3. Compreensão diversa

demandaria o reexame da matéria fático-probatória e dos elementos probatórios que

fundamentam o acórdão recorrido, providência inviável em sede de recurso

extraordinário, caracterizada a incidência do óbice do enunciado no 279 da Súmula do

STF. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - ARE: 1394553 PA, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento:06/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJes
/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024)
.

Assim, mesmo nas hipóteses de aposentadoria por invalidez decorrente de moléstia grave, o servidor que ingressou no serviço público após a EC no 41/2003 tem seus proventos calculados nos termos do art. 1o da Lei no 10.887/2004, isto é, com base na média contributiva.

Da repercussão na pensão por morte

Reconhecido o direito à aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de doença grave, aplica-se o art. 28 da Lei Municipal no 1.662/2016.

Todavia, a base de cálculo deve corresponder à aposentadoria a que a servidora teria direito, apurada segundo a média contributiva.

A pensão corresponderá a 50% da aposentadoria calculada pela média, acrescida de 10% por dependente, nos termos da legislação local.

Assim, mantém-se a procedência do pedido revisional, porém com adequação da base de cálculo.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para:

REFORMAR
a sentença apenas quanto ao critério de cálculo, determinando que a aposentadoria por incapacidade permanente seja apurada com base na média contributiva, nos termos do art. 40 da Constituição Federal, com reflexo na RMI da pensão;

DETERMINAR
que a apuração das diferenças seja realizada em fase de liquidação por cálculo aritmético.

Mantém-se os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026